Tribunal: TJMT
Processo: 1001601-83.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001601-83.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 426.146.188-96 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA SUB-ROGADA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. LAUDOS TÉCNICOS VÁLIDOS. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pela Energisa Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação regressiva ajuizada por seguradora que indenizou seus segurados por danos a equipamentos eletroeletrônicos supostamente causados por oscilações na rede elétrica, pleiteando a reforma da decisão sob alegação de ausência de nexo causal e ocorrência de caso fortuito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade técnica dos laudos apresentados pela seguradora para comprovar o nexo causal; (ii) analisar se a ocorrência de descargas atmosféricas configura caso fortuito apto a excluir a responsabilidade da concessionária; (iii) determinar se a concessionária deve ser responsabilizada pelos danos causados aos equipamentos eletroeletrônicos dos segurados.

III. Razões de decidir

3. Laudos técnicos emitidos por oficinas especializadas são válidos para comprovar o nexo causal entre danos elétricos e oscilações na rede, conforme regulamentação da ANEEL.

4. Descargas atmosféricas não configuram caso fortuito para concessionárias de energia elétrica por constituírem risco inerente à atividade.

5. A concessionária que não apresenta os relatórios técnicos exigidos pela regulamentação setorial não se desincumbe do ônus de comprovar a inexistência de falhas na prestação do serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, apresentado pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em ação regressiva de ressarcimento de danos, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedente
os pedidos formulados por Bradesco Auto RE Companhia de Seguros em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., e o faço para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.243,25 (três mil, duzentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), correspondente ao valor parcial das indenizações pagas pela seguradora aos segurados, cujos sinistros decorreram de oscilações na rede de distribuição de energia elétrica.

O valor da condenação será corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora pela taxa Selic desde a citação.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (Id. 341169427), a Energisa alega, em síntese: a) ausência de documentos essenciais à propositura da ação; b) imprestabilidade dos laudos unilateralmente confeccionados por profissionais sem a devida capacitação técnica; c) ocorrência de caso fortuito (descarga atmosférica); d) não comprovação do fato constitutivo do direito pela autora; e) ausência de nexo causal conforme constatado pelo perito; f) inutilização dos bens antes da observância do contraditório, gerando perda de uma chance probatória; g) não incidência da responsabilização objetiva por suposta conduta omissiva; e h) aplicação incorreta de índices de correção monetária e juros.

Em contrarrazões (Id. 341169431), a seguradora Bradesco Auto/RE defende a manutenção da sentença, alegando preliminarmente a ausência de observação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, sustenta que: a) o Tema 1282 do STJ não afasta a aplicação das normas materiais do CDC; b) os laudos técnicos são válidos e suficientes para comprovar o nexo causal; c) a Energisa não juntou os relatórios obrigatórios previstos no Módulo 9 do PRODIST; e d) não se configura caso fortuito ou força maior, pois a concessionária deveria ter mecanismos para evitar danos decorrentes de descargas atmosféricas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Preliminar

Inicialmente, cabe analisar a preliminar suscitada pela parte apelada, que alega ausência de observação ao princípio da dialeticidade recursal, o que impediria o conhecimento do recurso.

O princípio da dialeticidade é um requisito formal dos recursos que exige que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais discorda da decisão recorrida, estabelecendo um diálogo com os fundamentos da decisão impugnada. Em termos simples, não basta dizer que a decisão está errada; é preciso explicar por que está errada, rebatendo especificamente os argumentos utilizados pelo juiz.

Analisando as razões recursais apresentadas pela Energisa, verifico que, embora haja certa repetição de argumentos já apresentados na contestação, o recurso ataca diretamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto à valoração das provas, à análise do laudo pericial e à aplicação da responsabilidade objetiva. A apelante apresentou argumentação específica contra os fundamentos da decisão, permitindo o exercício do contraditório pela parte contrária.

Portanto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, pois estão presentes os requisitos mínimos para o conhecimento da apelação.

Mérito

O cerne da controvérsia consiste em determinar se a concessionária de energia elétrica deve ser responsabilizada pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos de três segurados distintos da seguradora apelada, que pagou as respectivas indenizações e agora busca o ressarcimento por meio de ação regressiva.

Primeiramente, é importante esclarecer o instituto da sub-rogação, que é o fundamento jurídico da pretensão da seguradora. A sub-rogação ocorre quando um terceiro paga a dívida do devedor e, em razão desse pagamento, passa a ocupar a posição jurídica do credor original, adquirindo todos os direitos, ações e privilégios que este possuía em relação ao devedor.

No caso dos contratos de seguro, quando a seguradora paga a indenização ao segurado por um dano causado por terceiro, ela se sub-roga nos direitos do segurado contra o causador do dano, até o limite do valor indenizado. Isso significa que a seguradora passa a ter o direito de cobrar do terceiro responsável pelo dano o valor que pagou ao segurado.

É importante destacar que a sub-rogação transfere apenas os direitos materiais do credor original, não abrangendo prerrogativas processuais de natureza personalíssima, como a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor ou a eleição de foro do domicílio do consumidor. Este entendimento foi consolidado no Tema 1.282 do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, isso não significa que as normas materiais do Código de Defesa do Consumidor não possam ser aplicadas à relação jurídica subjacente, especialmente quando se trata de responsabilidade por falha na prestação de serviço público essencial, como o fornecimento de energia elétrica.

É importante esclarecer que, embora o Tema 1.282 do STJ tenha estabelecido que
"o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores",
essa limitação refere-se especificamente às prerrogativas processuais personalíssimas decorrentes da vulnerabilidade do consumidor, como a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC e a eleição de foro do domicílio do consumidor.

No entanto, isso não impede a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1o, do CPC, que se baseia não na vulnerabilidade da parte, mas na maior facilidade de uma das partes em produzir determinada prova. No caso em análise, é evidente que a concessionária de energia elétrica possui melhores condições técnicas e acesso exclusivo aos registros operacionais de sua rede de distribuição, o que justifica a atribuição a ela do ônus de comprovar a inexistência de perturbações na rede elétrica nas datas dos sinistros.

Portanto, mesmo que não se aplique a inversão do ônus da prova com base no CDC, é cabível a distribuição dinâmica do ônus probatório com fundamento no art. 373, §1o, do CPC, considerando a hipossuficiência técnica da seguradora em relação aos aspectos operacionais da rede elétrica.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviços públicos, como as distribuidoras de energia elétrica, é objetiva, conforme estabelece a Constituição Federal. Isso significa que, para que surja o dever de indenizar, basta a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta da concessionária, sendo dispensável a demonstração de culpa.

Esta responsabilidade objetiva fundamenta-se na teoria do risco administrativo, segundo a qual quem exerce atividade potencialmente danosa deve responder pelos prejuízos dela decorrentes, independentemente de culpa. No caso das concessionárias de energia elétrica, o risco é inerente à própria atividade de distribuição de energia.

Além disso, o Código de Defesa do Consumidor também estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. E, no caso de serviços públicos essenciais, como o fornecimento de energia elétrica, a lei impõe que sejam prestados de forma adequada, eficiente, segura e contínua.

Portanto, a concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falhas na prestação do serviço, como oscilações de tensão, interrupções abruptas no fornecimento ou outros distúrbios na rede elétrica que possam danificar equipamentos eletroeletrônicos.

No entanto, essa responsabilidade objetiva não é absoluta. Ela pode ser afastada quando comprovada a inexistência de defeito no serviço, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda a ocorrência de caso fortuito ou força maior externos à atividade desenvolvida pela concessionária.

Quanto à alegação de imprestabilidade dos laudos técnicos por ausência de habilitação profissional específica, é necessário esclarecer que, embora a Resolução 345 do CONFEA estabeleça que vistorias, perícias e avaliações relativas a bens móveis e instalações industriais são atribuições privativas de profissionais registrados no CREA, o Módulo 9 do PRODIST e a Resolução 1.000/2021 da ANEEL, que são normas específicas para o setor elétrico, estabelecem regras próprias para a comprovação de danos elétricos, admitindo laudos de oficinas especializadas.

No contexto específico do ressarcimento de danos elétricos, prevalece a regulamentação setorial da ANEEL, que reconhece a capacidade técnica das oficinas especializadas para diagnosticar a origem elétrica dos danos, independentemente de registro profissional específico no sistema CONFEA/CREA. Esta interpretação harmoniza-se com o princípio da especialidade e com a finalidade da norma regulatória, que visa facilitar o ressarcimento de consumidores por danos decorrentes de perturbações no sistema elétrico.

Além disso, conforme destacado pela apelada, a regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) estabelece que a confirmação pelo laudo de oficina de que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir pela concessionária. Essa previsão consta do Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST) e da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

Quanto à alegação de "perda da chance probatória" em razão da inutilização dos bens antes da realização de perícia contraditória, é importante esclarecer que tal circunstância não impede a apuração da responsabilidade civil no caso concreto.

Primeiramente, porque a regulamentação da ANEEL prevê expressamente a possibilidade de o consumidor providenciar o conserto do equipamento após o prazo para verificação pela distribuidora ou mediante autorização desta, sem que isso represente prejuízo ao seu direito de ressarcimento. No caso dos seguros, é natural que a seguradora providencie o reparo ou substituição dos bens danificados após a regulação do sinistro, não sendo razoável exigir que os equipamentos permaneçam danificados até eventual ajuizamento de ação regressiva.

Ademais, a impossibilidade de realização de perícia direta nos equipamentos danificados não constitui óbice intransponível à formação do convencimento judicial, que pode se basear em outros elementos probatórios, como os laudos técnicos contemporâneos aos sinistros, a documentação da regulação do sinistro e os registros operacionais da própria concessionária. A ausência de perícia direta nos equipamentos danificados é compensada pela possibilidade de a concessionária apresentar os registros de ocorrências na sua rede, conforme previsto no Módulo 9 do PRODIST, o que não foi adequadamente realizado no caso em análise.

No caso em análise, a questão central é determinar se os danos aos equipamentos eletroeletrônicos dos segurados decorreram de falhas na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica pela apelante.

A apelante questiona a validade dos laudos técnicos apresentados pela seguradora, alegando que seriam unilaterais e elaborados por profissionais sem a devida capacitação técnica. De fato, os laudos foram produzidos sem a participação da concessionária, o que poderia comprometer sua imparcialidade. No entanto, é importante considerar que esses laudos foram elaborados por empresas especializadas em reparos de equipamentos eletroeletrônicos, que possuem conhecimento técnico específico para identificar as causas dos danos.

Por outro lado, o laudo pericial judicial concluiu que não foi possível estabelecer o nexo de causalidade entre os eventos alegados (descargas atmosféricas ou oscilações de tensão) e os danos aos equipamentos. No entanto, é importante esclarecer que, embora o laudo pericial tenha concluído pela impossibilidade de estabelecer o nexo causal entre os eventos alegados e os danos aos equipamentos, esta conclusão decorreu principalmente da ausência de documentos da concessionária que permitissem confirmar a existência de perturbações na rede nas datas dos sinistros, e não da constatação de que os danos teriam outra origem.

Ao mesmo tempo, o laudo pericial trouxe elementos técnicos relevantes que contribuem para o esclarecimento da controvérsia, como a constatação de que as instalações elétricas das unidades consumidoras estavam em conformidade com as normas técnicas aplicáveis (NBR 5410/2004 e NBR 5419/2005). Esta constatação afasta a tese defensiva de que os danos poderiam ter decorrido de problemas internos às instalações, de culpa exclusiva dos consumidores ou de inadequação das instalações elétricas prediais.

Portanto, embora o laudo pericial não tenha sido conclusivo quanto ao nexo causal, os elementos técnicos nele contidos, somados aos demais elementos probatórios dos autos, permitem formar convicção sobre a origem dos danos, especialmente considerando que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de perturbações na rede elétrica nas datas dos sinistros.

É importante destacar que, conforme o próprio perito constatou, as instalações elétricas das unidades consumidoras estavam em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. Essa constatação afasta a tese defensiva de que os danos poderiam ter decorrido de problemas internos às instalações, de culpa exclusiva dos consumidores ou de inadequação das instalações elétricas prediais.

Outro ponto relevante é que a concessionária, como detentora exclusiva das informações técnicas sobre o funcionamento da rede, dos registros de interrupções, oscilações e perturbações, bem como dos relatórios operacionais que seguem os parâmetros da ANEEL, tinha melhores condições de comprovar a inexistência de falhas na prestação do serviço. No entanto, não apresentou os relatórios exigidos pelo item 26 do Módulo 9 do PRODIST, que poderiam demonstrar a ausência de perturbações na rede elétrica nas datas dos sinistros.

Essa omissão probatória da concessionária, aliada à constatação de que as instalações internas estavam adequadas às normas técnicas, fortalece a tese de que os danos decorreram de perturbações na rede de distribuição de energia elétrica.

A apelante alega que os danos teriam decorrido de descargas atmosféricas, o que configuraria caso fortuito ou força maior, excluindo sua responsabilidade.

O caso fortuito e a força maior são eventos imprevisíveis ou inevitáveis que rompem o nexo causal entre a conduta e o dano, afastando a responsabilidade civil. Para que se configure o caso fortuito ou a força maior, é necessário que o evento seja externo à atividade desenvolvida pelo agente, imprevisível ou inevitável.

No caso das concessionárias de energia elétrica, a ocorrência de descargas atmosféricas não pode ser considerada um evento imprevisível ou inevitável, pois faz parte dos riscos inerentes à atividade de distribuição de energia. As concessionárias têm o dever de adotar medidas preventivas para proteger a rede elétrica contra os efeitos das descargas atmosféricas, como a instalação de para-raios e outros dispositivos de proteção.

Além disso, mesmo que a causa primária dos danos tenha sido uma descarga atmosférica, isso não exclui a responsabilidade da concessionária se a rede elétrica não estiver adequadamente protegida contra esses eventos. A concessionária tem o dever de manter a rede em condições adequadas de funcionamento, inclusive com sistemas de proteção contra descargas atmosféricas e outros distúrbios que possam afetar a qualidade da energia fornecida.

Portanto, a alegação de caso fortuito ou força maior não é suficiente para afastar a responsabilidade da concessionária pelos danos causados aos equipamentos eletroeletrônicos dos segurados.

Analisando individualmente cada um dos sinistros objeto da ação regressiva, verifico que:

Quanto ao sinistro envolvendo Valdeir dos Santos Casanova, a documentação apresentada constitui mero orçamento de reposição de equipamento, sem laudo técnico que identifique as causas dos danos. Diferentemente dos demais casos, não há documento técnico que estabeleça a relação de causalidade entre os danos e oscilações na rede elétrica. A ausência de laudo técnico contemporâneo ao sinistro que identifique as causas dos danos impede o reconhecimento do nexo causal, ainda que sob o regime de responsabilidade objetiva. Isso porque a responsabilidade objetiva dispensa a prova da culpa, mas não dispensa a prova do nexo causal entre a conduta e o dano.

No sinistro envolvendo Conceição e Conceição Ltda., o laudo técnico emitido pela empresa GD Serviços atestou especificamente que o balcão refrigerado necessitou substituição do compressor e ventilador devido a oscilações e queda de energia ocorridas em 13 de setembro de 2019. A seguradora realizou procedimento regular de apuração do sinistro e efetuou o pagamento de R$ 1.100,00, após dedução da franquia contratual. A documentação comprova tanto a ocorrência do dano quanto sua vinculação técnica a distúrbios na rede elétrica.

No sinistro envolvendo Flori Luiz Binotti, o laudo técnico emitido pela empresa TECNOPETERS atestou que o pressurizador de água foi danificado em razão de oscilação de energia ocorrida em 22 de abril de 2020. A seguradora efetuou o pagamento de R$ 2.143,25 após regular apuração do sinistro. A documentação comprova tanto a ocorrência do dano quanto sua vinculação técnica a distúrbios na rede elétrica.

Portanto, em dois dos três casos (Conceição e Conceição Ltda. e Flori Luiz Binotti), a seguradora apresentou elementos probatórios suficientes que demonstram a plausibilidade de suas alegações, enquanto a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a presença de causa excludente de responsabilidade.

Quanto à aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora, a sentença determinou que o valor da condenação seja corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora pela taxa Selic desde a citação.

Quanto à aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora, a apelante alega que deveriam ser aplicados os índices previstos na EC 113/2021 e no art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.509/2024.

De fato, a EC 113/2021 estabelece a incidência da taxa SELIC para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública. No entanto, as concessionárias de serviços públicos, como a apelante, são pessoas jurídicas de direito privado e, portanto, não se enquadram no conceito de Fazenda Pública para fins de aplicação direta da referida emenda constitucional.

Quanto ao art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.509/2024, que estabelece que a taxa legal corresponderá à taxa SELIC deduzido o índice de atualização monetária, é importante observar que esta norma aplica-se aos juros legais quando não convencionados ou quando provierem de determinação legal. No entanto, no caso de responsabilidade civil extracontratual, como na hipótese dos autos, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que a correção monetária deve incidir desde a data do efetivo prejuízo e os juros de mora desde a citação.

Ademais, a aplicação cumulativa do IPCA-E como índice de correção monetária e da taxa SELIC como juros de mora é adequada para preservar o valor real da condenação e compensar o credor pelo tempo em que ficou privado do capital, evitando-se tanto a corrosão inflacionária quanto o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Portanto, não há erro na sentença quanto à aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora, que seguem os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência para casos de responsabilidade civil extracontratual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.

O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.”

(N.U 1003888-87.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026